Tribunal: STF
Processo: RE 577596
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA.
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). PRECEDENTES
   QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.